Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-23.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais - Serviços médicos prestados pelo Município – Inaplicabilidade do CDC - Paciente acometida por abcesso após aplicação de medicação injetável – Não comprovação de falha no atendimento médico - R. sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000810-23.2018.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que
é apelante MARIA NEUZA DE PAULA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE
LINDOIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.537

APELAÇÃO CÍVEL no 1000810.23.2018.8.26.0281
Comarca de ÁGUAS DE LINDÓIA
Apelante: MARIA NEUZA DE PAULA ALMEIDA (JG)
Apelado: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE
LINDÓIA
(Juízo de Direito de Primeiro Grau: Juliana Foster Fulfaro)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por
danos morais - Serviços médicos prestados pelo Município
Inaplicabilidade do CDC - Paciente acometida por abcesso
após aplicação de medicação injetável Não comprovação
de falha no atendimento médico - R. sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida
pela Autora contra a r. sentença a fls. 122/127, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente o pedido, condenando-a ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Afirma que houve falha na prestação de serviço
médico por parte do réu, já que comprovado nos autos que o
abcesso que acometeu a nádega esquerda da recorrente é
proveniente da injeção de 'Decadron' administrada em Posto do
Município. Aduz que a lesão ocorreu devido à má aplicação ou baixa
qualidade do medicamento, razão pela qual faz jus ao recebimento
de indenização por danos morais. Alega que a relação entre as
partes é de consumo (fls. 129/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 140/146.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais proposta pela recorrente, tendo em vista a falha da
prestação de serviço público de saúde, julgada improcedente em
Primeiro Grau.
As regras do CDC não se aplicam nestes autos.
De fato, os serviços prestados pelo requerido se sujeitam às
normas de direito público.
Por serem inaplicáveis as regras do direito do
consumidor ao caso dos autos, não há que se inverter o ônus da
prova quanto à comprovação do nexo de causalidade.
Nessa linha de entendimento:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Responsabilidade
Civil.
Indevida inversão do ônus da prova. Inexiste relação
de consumo entre o paciente e o serviço público de
saúde, pelo que não se aplica, à espécie, o Código de
Defesa do Consumidor. Autora beneficiária da
gratuidade judiciária. Artigo 95, § 3o, do CPC.
Precedentes. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199079-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público;
Foro
de
Salto
- 3a
Vara;
Data
do
Julgamento:
09/12/2019;
Data
de
Registro:
13/12/2019)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM - REPARAÇÃO DE DANOS
INDENIZAÇÃO

ERRO
MÉDICO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE -
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

INAPLICABILIDADE
SANEADOR - INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA

ADMISSIBILIDADE
-
HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. O conceito de
serviço previsto no art. 3o do CDC exige para a sua
configuração que a atividade seja prestada mediante
remuneração. Inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor à relação entre paciente e hospital
público. 2. Pretensão à indenização por danos morais
decorrente de erro médico. Saneador. Inversão do
ônus da prova. Admissibilidade. Hipossuficiência
probatória dos autores (art. 373, § 1o, CPC). Decisão
mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129130-48.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público;
Foro
de
Salto
- 3a
Vara;
Data
do
Julgamento:
04/07/2019;
Data
de
Registro:
04/07/2019)
A Carta Magna atribui ao Poder Público a tarefa
de garantir o direito à saúde, tendo primazia sobre todos os demais
interesses juridicamente tutelados e sujeitos a sua regulamentação,
fiscalização e controle.
Neste sentido, ensina JOSÉ AFONSO DA SILVA:
“A saúde é concebida como direito de todos e dever
do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à
saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso
às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.
As ações e serviços de saúde são de relevância
pública, por isso ficam inteiramente sujeitos à regulamentação,
fiscalização e controle do Poder Público, nos termos da lei, a que cabe
executá-los diretamente ou por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado. Se a Constituição atribui ao Poder Público o controle das
ações e serviços de saúde, significa que sobre tais ações e serviços tem
ele integral poder de dominação, que é o sentido do termo controle,
mormente quanto aparece ao lado da palavra fiscalização.” (Curso de
Direito Constitucional Positivo, 28a ed., Malheiros Editores, p. 831)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incide, no caso, a regra do artigo 37, parágrafo
6o, da Carta Magna, que prevê a responsabilidade objetiva do
Estado para prestação de serviços públicos, incluindo-se médico-
hospitalares:
“Art. 37 - (...).
§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
Faz-se referência aos ensinamentos de MARIA
SYLVIA ZANELLA DE PIETRO, que define serviço público como “toda
atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de
satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime
jurídico total ou parcialmente público” (Direito Administrativo, 20a
ed., Ed. Atlas, p. 90).
Importante ressaltar que a teoria do risco
administrativo
prevê
responsabilidade
objetiva
estatal
com
exceções, conforme afirma ALEXANDRE DE MORAIS:
“O princípio da responsabilidade objetiva não se
reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até
mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas
hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o
caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa
atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50)” (Direito
Constitucional, Ed. Atlas, 21a edição - p. 351).
Depreende-se do material acostado ao feito que
a Autora recebeu aplicação de medicamento injetável, no caso,
'Decadron', em Posto de Saúde Municipal e, posteriormente, teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma complicação que evoluiu para um abcesso.
Conforme esclarecido pela prova testemunhal
produzida, apesar da aplicação correta e da medicação adequada, é
possível que ocorra uma intercorrência negativa:
“Dentro da área da saúde nós temos uma
peculiaridade que é desinteressante, porque, infelizmente, tudo
pode acontecer, então, não é incomum nós nos depararmos
intercorrências negativas, consequências negativas, dentro de
contextos muito bem organizados, 100% dentro dos protocolos de
realização daquele procedimento. Então, eu não consigo dizer ao
senhor, francamente, na minha opinião técnica e pessoal, qual foi a
real causa das complicações. Existe a possibilidade desse abcesso,
foi o que aconteceu um abcesso pós medicação intramuscular,
surgir meramente ao acaso, me expressei mal, surgir por fatores
que não se relacionam com a medicação em si ou com a forma que
ela foi aplicada” (pág. 125).
Como decidido pelo Juízo monocrático:
“Verifica-se
que
o
medicamento
injetável
utilizado é adequado ao quadro clínico da autora e que, ainda que
sejam seguidas a praxe e a literatura médica, é possível o
aparecimento de hematomas causados pela aplicação de injeção.
Não bastasse a não constatação, pela testemunha, de eventual
falha nos serviços médicos e de enfermagem prestados à
requerente, verifica-se que a documentação que instruiu a inicial é
insuficiente para amparar as alegações da parte autora, uma vez
que não demonstra conduta inadequada por parte dos profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de saúdo do requerido” (pág. 125).
A presença de dano moral no presente caso, não
foi demonstrada.
Como é cediço, o dano moral só é devido
quando o evento causa sofrimento ou humilhação que fuja à
normalidade, ou seja, que atinja intensamente a vítima, causando-
lhe sérios abalos psicológicos.

A respeito do tema, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio em se bem
estar.
Mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte
da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper
o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos.
Dor, vexame, sofrimento e humilhação são conseqüência, e
não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e
sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma
agressão à dignidade de alguém”. (Programa de Responsabilidade Civil,
8a edição, pág. 83/84, Ed. Atlas).

E, no presente caso não ficou caracterizada
qualquer ofensa à integridade moral da autora, a ponto de ensejar
o dever de indenizar da Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reitero que com isso não se pretende negar os
inúmeros dissabores decorrentes dos tratamentos a que teve de se
submeter a autora para tratamento do abcesso. Todos esses
dissabores, entretanto, e as sequelas deixadas pelo evento danoso,
não podem ser atribuídas à ré, já que não constatada falha no
atendimento médico.

Nesse sentido:
“DANO MORAL. Não ocorrência. O aborrecimento não
expressa potencial para determinar o dano moral. As
circunstâncias que envolvem a repercussão experimentada
pelo ofendido não determinam a existência de significativo
sentimento negativo, que seja capaz de configurar o dano
moral.” (AC no 0008015-08.2008.8.26.0024, Relator José
Maria Câmara Junior, 9a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 27/02/2013).

“Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do
ato culposo, encontram no Código Civil suporte de
ressarcimento. Se dano não houver, falta matéria para a
indenização. Incerto e eventual é o dano quando resultaria
de hipotético agravamento da lesão” (RT, 612/44).

Não configurado, assim, o nexo causal entre o
evento danoso e a ação/omissão estatal que, de acordo com o farto
material probatório acostado ao feito, forneceu à paciente
tratamento
hospitalar
e
medicamentoso
adequado,
não
se
cogitando do pagamento de indenização.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
Ação
de
reparação
de
danos.
Responsabilidade civil por alegado erro médico.
Requerente que, após ter sofrido acidente com
motocicleta, submeteu-se a tratamento cirúrgico no
Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implante
de
fixador
transarticular,
sobrevindo
complicações
pós-cirúrgicas.
1.
Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
da
FAZENDA
ESTADUAL
afastada. A Organização Social de Saúde Santa
Marcelina de Itaquaquecetuba prestadora de serviços
de saúde firmou contrato de gestão com o Estado de
São Paulo, efetuando atendimento gratuitamente
pelo SUS. Logo, na qualidade de co-gestor do SUS,
nítida a responsabilidade do Estado de São Paulo
pela prestação de serviço público por hospital
conveniado. 2. Mérito. Alegação de negligência
havida nos atendimentos prestados pelos médicos do
referido hospital. Complicações pós-cirúrgicas que
resultaram na perda de mobilidade do joelho
esquerdo decorrente do procedimento de fixação dos
imobilizadores de membro inferior sem a reconstrução da estrutura óssea e ainda do retardamento injustificado da realização do
procedimento corretivo por parte do Hospital Santa
Marcelina. Pretensão ao recebimento de indenização
por danos de ordem moral e material. Sentença que
julgou improcedente o pedido. Manutenção que se
impõe. 2.1. Elementos constantes dos autos, com
destaque para a prova pericial realizada, que levam à
inexorável conclusão de que os danos alegadamente
experimentados pelo autor não decorreram de
conduta lesiva praticada pelos requeridos, tendo os
médicos agido dentro do padrão técnico e que o caso
exigia. Inexistência de indício de falha dos agentes
estatais (ou privados) a que se pudesse imputar
responsabilidade, objetiva (no caso de pessoas
jurídicas de Direito Público) ou subjetiva (no caso
dos facultativos). 3. Sentença mantida. Recurso do
autor não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0014403-92.2012.8.26.0053;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro:
23/01/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL ERRO MÉDICO - Indenização por
danos
morais,
materiais
e
estéticos
-
Responsabilidade Civil Alegado atendimento médico
deficiente - Laudo do IMESC que conclui que o
tratamento realizado era o adequado para a lesão
apresentada Sequelas decorrentes da gravidade do
trauma, e não de falhas no atendimento médico
prestado - Ausência de prova da má prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço, erro médico ou falha técnica
Ausente o
dever de indenizar
Sentença de improcedência
mantida - Recurso do autor desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0013599-64.2013.8.26.0482;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Publica; Data do
Julgamento:
20/05/2019;
Data
de
Registro:
23/05/2019).
“APELAÇÃO
Indenização por danos materiais e
morais Erro médico Autora que alega falha na
prestação de serviços médicos durante a realização
de procedimento cirúrgico-ortopédico após queda
Falha de serviço não caracterizada, laudo conclusivo
descartando
o
nexo
de
causalidade

Não
comprovado o nexo causal, ausente o dever de
indenizar

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000894-51.2016.8.26.0663;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Votorantim - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data
de Registro: 23/04/2019).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Majoro a
verba honorária em 5%, observada a gratuidade concedida.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator